Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-04.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800685-04.2021.8.14.0056

APELANTE: JOSE HENRIQUE SOUZA DE MELO, JOSE CARLOS SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800685-04.2021.8.14.0056

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA/PA

APELANTES:
JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO E JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA

ADVOGADO PARTICULAR: JOSIEL DE ABREU, OAB/PA 21.489

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 14 DA LEI Nº 10.826/03
).

RECURSO DE JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO
(CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
IN CASU,
AS DROGAS APREENDIDAS FORAM ENCONTRADAS EM UMA MOCHILA QUE ESTAVA NO INTERIOR DO CAMAROTE DA EMBARCAÇÃO. NÃO RESTOU CLARO ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE A MOCHILA EM QUE O ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO REALMENTE SERIA DE JOSÉ HENRIQUE, ALIADO A ISTO, HÁ A CONFISSÃO DE SEU IRMÃO, JOSÉ CARLOS DE QUE A DROGA ERA SUA, QUE SEU IRMÃO NÃO SABIA DE NADA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO APELADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

RECURSO DE JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA
(CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TESE NÃO ACOLHIDA.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO.
EVIDENCIADA A AUTORIA E A FINALIDADE COMERCIAL DO TÓXICO APREENDIDO, IMPOSSÍVEL É A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. OS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS, SÃO PLENAMENTE VÁLIDOS E IDÔNEOS, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA DESMERECÊ-LOS.
LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2-

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO.
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E A FORMA COMO FORAM FRACIONADAS E EMBALADAS, SOMADAS AO LOCAL EM QUE FORAM ENCONTRADAS, CONFIRMAM QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
AS 37,5G DE COCAÍNA E OS 2.342,3G DE MACONHA ENCONTRADOS COM O ACUSADO, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, TRAZENDO A CERTEZA DA OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.

3-

DO AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4-

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
TESE REJEITADA.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR SER O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO.

Recurso CONHECIDO
e PARCIALMENTE PROVIDO
. Absolvendo JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Mantendo a condenação de JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA pelos crimes de tráfico de entorpecentes e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de novembro de 2022 e término no dia 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO
e
JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA
(ID nº 11286507), que condenou José Henrique Souza de Melo às penas de
06 anos e 09 meses
de reclusão
, em regime inicial
Semia
berto,
além do pagamento de
583 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(crime de tráfico de entorpecentes), e, José Carlos Souza Correa, às penas de
09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão,
em regime inicial
Fechado,
além do pagamento de
691 dias-multa
.

Na
denúncia
(fls. 184/188, ID nº 11286415), o representante do Ministério Público narrou que no dia 05/12/2021, por volta das 03:00 horas, os agentes policiais militares estavam em viagem na embarcação São Domingos de Bagre, rumo a São Sebastião da Boa Vista/PA, quando se depararam com o acusado
JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA
com atitude suspeita, resolveram tentar abordá-lo.

No entanto, ao se aproximarem do denunciado, este se apresentou com nome diverso, assim como reagiu à abordagem policial e investiu contra os agentes, tentando se munir com a arma de fogo, do tipo pistola marca Taurus, com carregador e cinco munições.

Ademais, após ser imobilizado pelo agente policial, o acusado informou que estava em um camarote junto com duas pessoas.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram ao camarote e encontraram nos pertences do denunciado
JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO
as substâncias entorpecentes, quais sejam, 02 porções de oxi e 05 barras de maconha. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além do artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

Na
sentença
(fls. 393/410, ID nº 11286507), os acusados foram absolvidos pela prática do crime capitulado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. O acusado José Henrique Souza de Melo foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, enquanto que o acusado José Carlos Souza Correa foi condenado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(fls. 439/453, ID nº 11286522), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, subsidiariamente pelo
afastamento da pena de multa
e
isenção das custas processuais
, para ambos os acusados, e, pela
desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso
, para o acusado José Carlos Souza Correa
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 474/477, ID nº 11286525), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 484/494, ID nº 11583666), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

RECURSO DE JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de tráfico de entorpecentes, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 248/249, ID. 11286447), ao qual atestou ter sido apreendido 02 porções de cocaína, pesando 37,5g e 05 tabletes de maconha, pesando 2.342,3g.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

Observa-se nos autos que o Apelante nega em juízo que a droga fosse encontrada em sua mochila. Pelo contrário, diz que o entorpecente era de seu irmão José Carlos, sendo encontrada na mochila deste.

Corroborando ainda, o acusado José Carlos Souza Correa ao depor em juízo, confirmou que a droga apreendida era sua e não de seu irmão José Henrique. Que José Henrique não sabia que a droga estava em sua mochila, a qual pertencia a José Carlos.

É oportuno destacar que as drogas apreendidas foram encontradas em uma mochila que estava no interior do camarote da embarcação. Não restou claro através dos depoimentos dos policiais que a mochila em que o entorpecente foi encontrado realmente seria de José Henrique, aliado a isto, há a confissão de seu irmão, José Carlos de que a droga era sua, que seu irmão não sabia de nada.

Assim, não há provas contundentes que comprovem a comercialização de drogas por parte do apelante.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. (...) Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.
(STJ; AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausê
ncia de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

Logo, merece condão a tese argumentativa de que o réu deve ser absolvido ante a fragilidade do acervo probatório, por não estar devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

RECURSO DE JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

No mérito, de início, a
materialidade
está consubstanciada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14, ID nº 11286373), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.005052-QUI (fls. 248/249, ID nº 11286447), o qual atestou a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em:

·

02 (duas) porções de substância granulada amarelada, estando uma embalada com plástico de cor verde e a outra com plástico incolor, pesando no total 37,5g (trinta e sete gramas e cinco decigramas).

·

05 (cinco) tabletes de erva prensada, sendo dois maiores e três menores, envolvidas com fita adesiva de cor amarela, plástico verde e plástico incolor, pesando no total 2.342,3g (dois mil trezentos e quarenta e dois gramas e três decigramas).

No que tange à autoria, em juízo, os Policiais Militares que atuaram no flagrante do acusado, trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

A testemunha
HUGO LEANDRO LOUREIRO CORREIA
em Juízo narrou:

Que
estava com o PM Santos Sobrinho; QUE estavam no interior de uma embarcação se deslocando de Belém para Bagre. QUE o acusado José Carlos puxou uma arma no último andar da embarcação. QUE chamou o policial Sobrinho para fazer a abordagem. QUE na hora ele tentou reagir, tentou fugir, sacou a arma, que conseguiram tomar a arma dele; QUE travaram luta corporal com ele; QUE depois de mobilizado ele informou que tinha mais um casal com ele, que salvo se engana era o camarote quatro; QUE acionaram a polícia militar de Boa Vista; QUE no momento que a embarcação parou foi feita a abordagem; QUE além da droga e da pistola municiada encontrada com José Carlos, foi encontrada uma mochila dentro do camarote em que os acusados estavam, a qual continha uma grande quantidade de entorpecente, tal mochila seria do outro acusado José Henrique; QUE era muita droga; QUE eram tijolos.

No mesmo sentido, a testemunha
JOSÉ EDILSON DA CONCEIÇÃO SOBRINHO
, em juízo declarou:

QUE estava vindo de Belém para São Sebastião da Boa Vista, juntamente com o CB Loureiro
.
QUE na viagem perceberam a presença dos dois e mais uma moça, em uma atitude suspeita. QUE estavam tomando uma bebida. QUE abordaram o acusado José Carlos próximo ao bebedouro. QUE ele reagiu, tentou correr, foi bem difícil, se debatia, sendo muito difícil imobilizá-lo. Que conseguiram retirar uma pistola taurus hc 59 plus. QUE ao proceder a revista no camarote foi encontrado uma grande porção de substância, sendo 5 tijolos de maconha e 2 petecas de oxi na mochila do outro acusado José Henrique. QUE o José Carlos foi encontrado com os cinco tijolos em sua sacola. QUE com o outro foi encontrado a arma. QUE foi encontrada a maconha na mochila do José Henrique, e que na outra mochila foi encontra o oxi que pertencia a José Carlos. QUE não os conhecia. QUE foi o José Carlos que reagiu a abordagem. QUE a arma encontrada estava municiada.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

O acusado
JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA
, em seu interrogatório, confessou que estava portando os entorpecentes e a arma. Disse ainda que seu irmão, José Henrique não tem nada a ver com este crime, o encontrou por acaso na lanchonete do barco. Que estava sozinho no camarote. Por fim, que seu irmão, não sabia que este estava no camarote, bem como portava a arma e as drogas.

Assim, sua afirmação constitui elementos suficientes para qualificar as provas coligidas. A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se associada do conjunto probatório, o que a torna merecedora de crédito.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - POTENCIAL LESIVO - VALORAÇÃO NEGATIVA - DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - AFASTAMENTO. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DO INTERVALO - ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - INCIDÊNCIA
. Comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação. A dedicação a atividades criminosas, haurida de conjunto probatório concreto que inclui, mas não se limita a, ações penais em curso em desfavor do agente, incabível a incidência do privilégio ao crime de tráfico de drogas. O enorme potencial lesivo do "crack" para a saúde humana justifica a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria. Ausente prova suficiente de lesão intensa e específica à tranquilidade e segurança social, não cabe a condenação do autor de tráfico de drogas à indenização por dano moral coletivo. Concede-se "habeas corpus" de ofício diante da constatação de constrangimento ilegal na sentença. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). Este eg. TJMG adota o parâmetro de elevação da pena-base em 1/10, para cada circunstância judicial negativa no crime de tráfico de drogas, sobre o intervalo havido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. A confissão espontânea em sede policial, ainda que retratada na fase judicial, mas desde que utilizada na fundamentação da condenação, deve atenuar a pena (art. 65, III, d, CP).
(TJ-MG - APR: 10193210000710001 Coromandel, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PROVA JUNTADA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE
. (...) - Se a prova dos autos aponta para a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, é de se manter a condenação, sendo inviável a absolvição. (...) Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
(TJ-MG - APR: 10312210001888001 Ipanema, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/07/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO.

Requer a Defesa do ora apelante a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal, ao argumento do acusado não ser traficante, bem como não restou comprovado sua destinação mercantil, sendo compatível com a posse para consumo pessoal.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

No presente caso, as circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, bem como a quantidade de droga apreendida – 37,5g de cocaína e 2.342,3g de maconha, denotam que o acusado incorreu na prática do delito previsto no artigo 33, Lei n.º 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da mesma Lei.

Outrossim, se o acusado diz ser mero usuário de drogas, cabe à sua defesa trazer aos autos elementos que demonstrem que as drogas com ele encontrada, de fato destinava-se exclusivamente ao consumo próprio (art. 156 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não ocorreu.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Aposentado Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE -- REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA
. Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas, impossível acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. A condenação definitiva por porte de droga para consumo próprio não é capaz de gerar a reincidência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo o acusado multirreincidente, deverá ser reduzida a fração de aumento da agravante.
(TJ-MG - APR: 10313200071816001 Ipatinga, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DA INSENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Afora isso, vale ressaltar que, cabe ao recorrente, caso queira, pleitear perante o Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa imposta no decreto condenatório, pois aquele Juízo é competente para adequar o
quantum
à real idade do apenado.

4. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, a Defesa pleiteia a isenção das custas processuais, face ao estado de pobreza do apelante, da mesma forma que o pedido anterior, entendo que tal pleito também não merece prosperar.

Diz-se isso em razão do decreto condenatório ora combatido estar em perfeita consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

In casu
, acertada a decisão do juiz sentenciante em relação à condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante em quitar o débito, restará prescrita a obrigação, o que deverá ser feito perante o juízo da execução, por ser o juízo competente para tanto.

Nesse mesmo sentido, segue julgado deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 147, c/c 61, II, f, DO CP. CRIME DE AMEAÇA. PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO. Inocorrência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJE/PA. 2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo parcial provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto ao acusado JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA, mantenho a condenação pelos crimes capitulados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
em Regime Fechado, além de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 07/12/2022